Tribunal: TJDFT
Processo: 20190310036284APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. PROVA DA ESCALADA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. LAUDO DE EXAME DE LOCAL CONTENDO FOTOGRAFIAS QUE PERMITEM CONCLUIR OCORRÊNCIA DE ESCALADA. MAUS ANTECEDENTES. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO EM METADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. “[ ] 2. O reconhecimento da qualificadora da escalada prescinde de perícia técnica, podendo ser verificada por outros meios de prova. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1190333, 20160310160958APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 189-204).
2. Independente de eventual transcurso do prazo depurador de cinco anos, condenações criminais transitadas em julgado podem ser utilizadas para configurar maus antecedentes. De qualquer forma, no caso, condenações cujas execuções foram extintas somente no ano em que o crime em discussão foi praticado (2019).
3. “[ ] 4. Presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1209727, 20181110008742APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 92/107).
4. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Pena redefinida.
5. Diminuição pela tentativa deve se pautar pelo iter criminis percorrido pelo agente, no sentido de que, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução. No caso vertente, o réu chegou a levar um dos condensadores de ar para a parte externa do prédio público, sendo detido pelos policiais quando tentava desinstalar da parede o segundo aparelho. Significativamente percorrido o iter criminis, redução em 1/2 (metade) que se revela como a mais adequada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.